Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727910-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GODOY AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE GODOY, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de anulação de negócios jurídicos combinada com reparação de danos materiais e morais, sob no 0733766-67.2019.8.07.0001. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguinte termos: “A antecipação da tutela pleiteada tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Novo Código de Processo Civil). É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional, prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso dos autos, após realizar a análise das alegações e das provas apresentadas sob o juízo de uma cognição estritamente sumária, considero inexistentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência postulada, pois compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela autora não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que não há probabilidade do direito vindicado, pois, como se infere dos fatos narrados, a parte autora pretendeu emprestar seu nome e seu crédito para a empresa requerida com a intenção de obter lucro por meio de empréstimo bancário. Tanto é verdade que possuía com a ré segundo contrato de parceria rentável com o mesmo objeto e idêntica pretensão de lucro. Somando-se a isso, o pedido de anulação do Contrato de Parceria Rentável, não há como se conceder a tutela liminar, uma vez que a questão relativa à nulidade do negócio jurídico somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente, ou seja, o caso dos autos depende de dilação probatória. Saliento, por fim, que para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Nesta instância recursal, a Agravante/Autora reitera o pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento do empréstimo realizado no Banco Pan S/A na forma da Cédula de Crédito Bancário no 728976609-4, bem como requer a reserva do valor de R$ 88.926,73 (oitenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) da quantia sequestrada pelo il. Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001. Em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Agravante/Autora defende a verossimilhança de suas alegações, ressaltando a existência de contrato firmado com a Fênix Assistência Pessoal Eireli e provas da ocorrência de golpe financeiro, cuja investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro teria apurado o envolvimento da empresa Fênix e de seu representante legal, Gabriel Almeida Piquet de Oliveira, em atividade criminosa que consistiria em captar servidores públicos para realizar empréstimos consignados para aplicação do valor em investimentos fictícios. A título de perigo da demora, a Agravante/Autora alega prejuízo irreparável em razão do desfalque patrimonial decorrente dos descontos realizados em folha de pagamento. A fim de fortalecer sua tese, a Agravante/Autora sustenta que somente teria contraído o empréstimo no Banco Pan S/A em razão das circunstâncias criadas pelo preposto da empresa Fênix Assistência Pessoal Eireli que haveria fomentado a convicção de que ela estaria firmando uma contratação com finalidade legítima. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Segundo a narrativa da Agravante/Autora, em agosto de 2019 teria sido contatada por uma consultora da empresa Fênix que, noticiando a existência de margem consignável, sugeriu a possibilidade de um contrato de parceria rentável. A transação consistiria em um empréstimo que a Agravante teria que fazer em uma instituição financeira para, em seguida, repassar o valor recebido para a empresa Fênix, que lhe renderia uma bonificação de 10% do valor total do empréstimo da seguinte forma: A empresa Fênix "se comprometeria a pagar o valor das parcelas assumidas pelo agravante, depositando-as em sua conta bancária até o dia 1o de cada mês, juntamente com a bonificação, além de se comprometer, ainda, a quitar o contrato de empréstimo realizado junto ao segundo agravado no prazo máximo de 12 (doze) meses" (ID 48957808 - Pág. 4 dos autos de origem). De acordo com a Agravante/Autora, a representante da Fênix se responsabilizaria por avaliar diretamente com os bancos qual ofereceria a melhor margem, sendo indicado o Banco Pan S/A. Nesse contexto, a Agravante teria firmado com a Fênix Assistência Pessoal Eireli o Contrato de Parceria Rentável 2019.SIAPE.07. No 160 e com o Banco Pan S/A a Cédula de Crédito Bancário no 728976609-4, por meio da qual assumiu o pagamento de 96 prestações no valor de R$ 2.543,90 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos) pelo recebimento de R$ 101.634,04 (cento e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos). Ora, extrai-se da narrativa que dois contratos foram firmados, um com a Fênix Assistência Pessoal Eireli e outro com o Banco Pan S/A. No que tange à suspensão dos descontos em folha de pagamento referente ao empréstimo junto ao Banco Pan S.A, em análise perfunctória que cabe no contexto liminar, não se pode imputar, em princípio, qualquer ilicitude no contrato firmado pela Agravante/Autora com a instituição financeira. Segundo a narrativa recursal, o valor do contrato firmado com o banco teria sido recebido e repassado à Fênix que deixou de cumprir o compromisso firmado com a Agravante/Autora a partir do mês de setembro de 2019 (ID 13347995 – Pág. 5). Assim, neste momento processual, ao visualizar dois contratos distintos e independentes, não me afigura nítida a probabilidade do direito no que tange ao pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. Ao que tudo indica, a Agravante/Autora, diante de proposta vantajosa, assumiu o risco de contratar o empréstimo consignado para entregar os valores à empresa Fênix na intenção de auferir os lucros prometidos. Não se pode inferir de plano que a empresa Fênix tenha agido em conluio com o banco no qual a Agravante realizou o empréstimo, tema, aliás, que exige análise minuciosa. Nesse passo, não se verificam presentes todos os requisitos a permitir a antecipação dos efeitos da tutela recursal neste ponto. Noutro giro, quanto ao pedido de reserva do valor de R$ 88.926,73 (oitenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) da quantia sequestrada pelo il. Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001, tenho que assiste razão à Agravante/Autora. As reportagens juntadas aos autos de origem pela Agravante noticiam que a primeira requerida se valia de sua personalidade jurídica para praticar crimes de estelionatos, contra a ordem econômica e contra as relações de consumo (ID 48957894, ID 48957903 e ID 48957907). Assim, na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental inicial, é possível concluir que a versão apresentada pela Agravante/Autora é provável no que tange à ausência de cumprimento contratual por parte da primeira requerida e à inexistência de patrimônio para saldar a dívida, eis que, a princípio, tratar-se de uma quadrilha que atuava à margem da lei, sendo a autora uma das vítimas da suposta fraude. O provável perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. In casu, o quesito está presente porque a primeira requerida lesou diversos clientes e a demora na resolução da lide pode frustrar a satisfação do crédito eventualmente devido à Agravante/Autora, haja vista as notícias de que se trata de quadrilha, cujo objetivo era angariar recursos no mercado de consumo por meio da prática de crimes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para solicitar ao juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ a reserva do valor de R$ 88.926,73 (oitenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) da quantia sequestrada nos autos do processo n. 0249954-62.2019.8.19.0001 para garantir eventual cumprimento de sentença nestes autos. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Oficie-se ao juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator